Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-02.2015.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-02.2015.8.14.0081

APELANTE: ANDERSON JUNIOR ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000101-02.2015.8.14.0081

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CASTANHAL

APELANTE: ANDERSON JUNIOR ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO
.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA DESARRAZOADA.

IN
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000101-02.2015.8.14.0081

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA CASTANHAL

APELANTE: ANDERSON JUNIOR ARAUJO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON JUNIOR ARAUJO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que, acompanhando decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
§
2º, I e IV do CP a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Consta nos autos, que no dia 25/01/2015 por volta das 14h30min, por motivo fútil e mediante utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o Recorrente ceifou a vida de Francisco Carlos da Silva por meio de disparo de arma de fogo.

Narra a inicial que o Apelante mantinha relacionamento amoroso com a filha do ofendido. No dia dos fatos, após discutir com a vítima na residência desta acerca do envio de sua namorada e filha para o Estado do Ceará, o agressor foi até sua casa, municiou-se um rifle que possuía, retornou e invadiu o imóvel de Francisco pelos fundos, alvejando-lhe com um disparo, tendo o ofendido falecido instantaneamente.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4650538).

Irresignada, a Defesa recorre argumentando que a decisão dos jurados contraria o que consta nos autos, uma vez que o Recorrente agiu em legítima defesa, pelo que requer a submissão do Apelante a novo julgamento e, alternativamente, postula o redimensionamento da pena, por entendê-la exacerbada e carente de vetoriais que mereçam inversão de polaridade. (Id. 4650543).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4650544).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4650545).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em razões recursais, o Apelante sustenta ter agido em legítima defesa frente a injustas provocações da vítima, que o instigava chamando-o de “vagabundo” e ameaçando ceifar sua vida, assim requer a cassação da decisão do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante.

Adianto que não lhe assiste razão.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos não merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

A testemunha Vítor Vinícius Santos Silva relatou que a vítima, momentos antes de ser assassinada disse que:

“(...) se ele não arrumasse emprego, ele mandaria a Vanessa e a filha dela para Fortaleza, aí ele levantou, deu um soco na porta apontou na cara dele e disse: quero ver se tu vai mandar ela”. Aí ele pegou a moto, uma vermelha, aí foi pegou um rifle, invadiu a casa lá por traz, aí a mamãe gritou: “Ei Carlinho, o Junior tá com uma arma”, aí ele já chegou lá na porta, só fez mirar e atirou, aí o papai caiu no chão gritando, aí ele saiu la por traz de volta e foi embora (...)”.

No mesmo sentido, a informante Maria Eudineia Rodrigues dos Santos afirmou que:

“(...) ele pulou a cerca dos fundos do quintal e entrou correndo com o rifle na mão no ponto de atirar, e quando eu ví aquele vulto passar por de traz de mim, que eu olhei eu vi que era ele aí eu gritei: Júnior, pelo amor de Deus, não faz isso! Aí ele passou correndo pelo corredor, aí eu gritei Carlinho o Junior tá armado, ele vai te atirar! Aí, quando ele chegou na porta ele só deu um tiro nele e voltou correndo” (...).

Neste cenário, em que pese o Apelante ter sustentado a tese de legitima defesa, não é contrária ao montante probatório a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probante colhido na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher a tese defendida pelo recorrente.

2.

DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange ao pedido alternativo de fixação da pena base em patamar mínimo por suposta desproporcionalidade,
adianto que razão não lhe assiste.

Ao individualizar a reprimenda, a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

“O acusado possui bons antecedentes e teve conduta abonada por todas as testemunhas ouvidas, inclusive a companheira da vítima, o que lhe é favorável.

O acusado é pessoa rude, possuindo ensino fundamental incompleto (estudou até o 53 ano do fundamental), tendo parado de estudar aos quinze anos de idade, quando começou a trabalhar sempre prestando serviços braçais, de modo informal, circunstância que também reputo favorável, tendo em vista que o aproximam da violência, por ser pessoa que dispõe de menos recursos para enfrentar uma contrariedade ou um revés.

Nada mais a se assinalar acerca da personalidade e da conduta social.

As consequências foram graves, o acusado matou a vítima na frente do filho dela, criança de apenas 11 anos de idade, na época, o que considero como circunstância desfavorável, pois torna sensivelmente o maior trauma da criança, que não só perde o pai de forma violenta em terna idade, como também, assiste o ato violento.

Ademais, o acusado matou o avô de sua filha e pai de sua namorada que diz amar, o que lhe é desfavorável, pois afetou de modo indelével e extremamente negativo a vida das pessoas que deveria proteger.

Ainda com relação as consequências do crime, de se registrar que a vítima era provedora de sua família, composta por mulher três filhos, e ainda ajudava no sustento de sua neta “filha do acusado”.

A conduta da vítima contribuiu em pequena proporção para o cometimento do crime, eis que reprovava o relacionamento do acusado com sua filha, por entender que ele era vadio por não ter trabalho fixo. Saliento ainda que a contribuição foi de pequena proporção, porque não se pode olvidar que o acusado engravidou a filha da vítima, adolescente de apenas 15 anos de idade, sem ter condições financeiras para sustentar a filha, e é compreensível que a vítima instasse o acusado a obter um trabalho fixo para cumprir a obrigação de sustento da filha.

Outrossim, tendo em vista que o conselho de sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras, a saber, do motivo fútil e da utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido dentre as circunstâncias judiciais, subsistindo, a qualificadora do motivo fútil para o fim de qualificar o crime majorando a sua pena, nos termos do 2° do artigo 121 do Código Penal.

O acusado matou a vítima com uma arma de fogo que já trouxe de casa, sem ter autorização para portar, que também lhe é desfavorável, vez que isoladamente constitui injusto pena punível.

Nada mais a se assinalar quanto as demais circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que, o Juízo singular observou corretamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ademais, a inversão de polaridades inerentes as circunstâncias judiciais no caso dos autos não comportam revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Fundada em tais razões, deixo de acolher o pedido de readequação da dosagem do apenamento.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2022

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 27/10/2022